Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000209-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA KERISCK - CPF: 629.473.621-87 (PACIENTE), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 049.628.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 065.573.771-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 038.747.581-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR BRESSAN - CPF: 531.324.081-15 (VÍTIMA), WANDERLEI DOS SANTOS SILVA - CPF: 904.431.011-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA EM FAVOR DE FRANCISCO FERREIRA KERISCK, PARA SUSPENDER DEFINITIVAMENTE A DECISÃO QUE DETERMINOU O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DO PACIENTE, INCLUSIVE A UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO,CONCEDENDO A ELE O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO EVENTUAL RECURSO EM LIBERDADE, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, CASO ESTEJAM PRESENTES OS SEUS REQUISITOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – DETERMINAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o cumprimento da pena só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da decisão.

Caso o magistrado sentenciante revogue a prisão preventiva do beneficiário quando da prolação da sentença condenatória, e na mesma oportunidade determine o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, fica evidenciado o constrangimento ilegal do paciente, pois o cumprimento da reprimenda somente é possível após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva caso surjam elementos que permitam a constrição cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Francisco Ferreira Kerisck
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que determinou o início imediato do cumprimento da pena do ora paciente, condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante aduz que a sentença é contraditória, haja vista que confere ao paciente o direito de recorrer em liberdade, contudo, estabelece desde logo o início do cumprimento da reprimenda corporal, fixando condições adequadas ao regime semiaberto, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de comparecimento periódico em juízo.

Com tais considerações, liminarmente e no mérito, pugna pela concessão da ordem para
“cassar a determinação do uso da tornozeleira eletrônica pelo paciente”
, bem como
“daquela que determinou a expedição da guia provisória em seu desfavor”
(Id. 72051986, p. 25).

Juntou documentos (Ids. 72051987 a 72051988).

A liminar foi deferida (Id. 72264469).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 76127964).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, com o recolhimento da guia provisória de cumprimento de pena e a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico (Id. 77085488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, flagrante este que foi convertido em prisão preventiva, de modo que ele respondeu ao processo custodiado.

Após o encerramento da instrução processual, o beneficiário foi condenado pela prática dos referidos delitos, impondo o magistrado a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na sentença, considerando a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o juiz revogou a prisão preventiva do paciente, concedendo a ele o direito de recorrer em liberdade, contudo, na mesma ocasião, estabeleceu o início imediato do cumprimento da reprimenda corporal, fixando condições adequadas ao regime semiaberto, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de comparecimento periódico em juízo, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença. Veja-se:

“...
Em observância ao que dispõe o art. 33, § 2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início
SEMIABERTO
por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Concedo o réu o direito de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado FRANCISCO FERREIRA KERISCK, salvo se por outro motivo estiver preso, fazendo constar as condições abaixo descritas e condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.

Expeça-se guia provisória, nos termos do artigo 1553 da CNGC.

Conforme se verifica acima, o réu
FRANCISCO FERREIRA KERISCK
foi fixada que o cumprimento da pena será no regime inicial semiaberto, razão pela qual, nos termos do art. 1553 da CNGC passo a fixar as seguintes condições para ingresso imediato no referido regime:

a. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

b. Uso de tornozeleira eletrônica;

c. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em suas residências, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

d. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial.

c. Comparecer em Juízo, para justificarem suas atividades, até o dia 10 de cada mês
...” (Id. 72051987, pp. 27-28).

Analisando os fundamentos exarados na sentença, constato que o magistrado não manteve a prisão preventiva do paciente, e se ateve, tão somente, a determinar o cumprimento provisório da pena, compatibilizando-a com o regime inicial semiaberto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o cumprimento da pena só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da decisão.

In casu
, verifico que o magistrado sentenciante
revogou a prisão do paciente, permitindo que ele aguardasse o trânsito em julgado da decisão em liberdade
, entretanto,
na mesma oportunidade, determinou o início do cumprimento da pena em regime semiaberto
, providência esta que somente é possível após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, o que não ocorreu.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado, que bem demonstra o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores sobre a matéria:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÁRCERE PRIVADO. SÚMULA N. 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. EFETIVA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

4. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade atinente à execução provisória das penas determinada pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 478), revela-se necessária a concessão de habeas corpus, no ponto.

5. "O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, decidiu, por maioria de votos, que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena" (HC n. 527.076/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 5/12/2019).

6. Assim,
a prisão antes do esgotamento de todos os recursos cabíveis somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312, do Código de Processo Penal.

7. Na hipótese, o recorrente foi autorizado a recorrer em liberdade pela sentença condenatória e a determinação da sua prisão pela instância a quo decorreu somente da manutenção da condenação em segundo grau.
Dessa forma, não havendo notícia do trânsito em julgado da ação penal que tramita na origem, deve a ordem ser concedida para suspender a execução da pena a ele imposta até o esgotamento de todos os recursos, ressalvada a possibilidade de decretação de prisão preventiva, em decisão devidamente fundamentada
.

8. Agravo regimental não provido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para suspender a execução provisória da pena, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54...”
(AgRg no AREsp 1736191/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 13.10.2020, DJe 20.10.2020 – destaquei).

Não se desconhece que é possível o início do cumprimento imediato da pena privativa de liberdade aplicada, entretanto, a referida providência só é cabível nos casos de manutenção/decretação da prisão preventiva na sentença (conforme ocorreu no feito de origem com os corréus condenados em regime fechado e que tiveram a constrição cautelar mantida), e não em situações nas quais foi concedido ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, não há como convalidar o equívoco da autoridade acoimada como coatora, que aparentemente entendeu que aos sentenciados ao regime inicial diverso do fechado cabe o início do cumprimento provisório da pena, antes do trânsito em julgado da decisão.

Finalmente, entendo que não pode ser deferido o pleito contido no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, visando a imposição de medias cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico, já que o magistrado, inicialmente, se limitou a conceder ao beneficiário a liberdade provisória, sem fixação de nenhuma medida cautelar, e posteriormente determinou que ele se submetesse a algumas medidas,
substitutivas do regime semiaberto
diante da ausência de estabelecimento prisional adequado na Comarca.

Portanto, não houve fundamentação que demonstrasse a necessidade de alguma medida cautelar, mas simplesmente a determinação genérica e sem fundamentação para que o paciente iniciasse o cumprimento da pena no regime semiaberto, após a expedição de guia provisória.

Diante de tal contexto, entendo ser vedado a este Tribunal de Justiça, em sede de ação constitucional, aplicar medidas cautelares ao beneficiário, sem que haja qualquer menção do magistrado de origem à sua necessidade e sem que tenha havido insurgência do Promotor de Justiça, que aparentemente não apresentou sequer embargos de declaração visando esclarecer a obscura determinação contida na sentença.

Ex positis
, em parcial dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem vindicada
em favor de
Francisco Ferreira Kerisck
, para suspender definitivamente a decisão que determinou o início do cumprimento da pena do paciente, inclusive a utilização de monitoramento eletrônico,
concedendo a ele o direito de aguardar o julgamento do eventual recurso em liberdade
, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva ou da imposição de medidas cautelares alternativas, caso estejam presentes os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021